Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014870-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRHIZAN PEREIRA BRITO DE SOUZA - CPF: 061.564.571-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014870-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CRHIZAN PEREIRA BRITO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA NA ESFERA CRIMINAL. AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que homologou falta grave decorrente da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, apurada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), consistente no ingresso de visitante com entorpecentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível manter o reconhecimento da falta grave diante da rejeição da denúncia criminal, por ausência de elementos mínimos de autoria.

III. Razões de decidir

A falta grave pode ser reconhecida independentemente de condenação, nos termos da Súmula 526 do STJ, e há independência entre as esferas administrativa e criminal.

Contudo, quando a denúncia foi rejeitada por inexistirem indícios mínimos de autoria em relação ao reeducando, não subsiste fundamento fático-jurídico para a sanção disciplinar.

Impõe-se, portanto, o afastamento da infração disciplinar e das consequências dela decorrentes, como a alteração da data-base para progressão e perda de dias remidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A rejeição da denúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria, impede o reconhecimento de falta grave durante a execução da pena, impondo o restabelecimento das condições anteriores de cumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; LEP, arts. 50, 52 e 118, I; CPP, art. 395, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; TJMG, AEP 1.0000.24.296906-1/001, j. 28/01/2025; TJRS, AEP 8007632-39.2024.8.21.0001, j. 24/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014870-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CRHIZAN PEREIRA BRITO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Crhizan Pereira Brito de Souza
, contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
2000212-69.2024.8.11.0064
, que reconheceu a ocorrência de falta grave decorrente da prática de crime doloso.

Em suas razões, assevera que: 1)

“
o agravante foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sob a alegação de que teria agido em conluio com sua esposa [...], a fim de permitir que esta ingressasse na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa portando entorpecentes em seu corpo
”, sendo reconhecida a ocorrência de falta disciplinar grave; 2) “
ao ser proposta ação penal contra o agravante, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi rejeitada
”; 3) “
em nenhum momento durante a investigação, a denúncia ou a instauração do procedimento, foram produzidos elementos suficientes para demonstrar a participação do PPL na conduta criminosa relacionada à visita, não havendo, portanto, qualquer circunstância que possa atestar que este tenha concorrido, de qualquer forma, para a prática do delito, sendo punido por ato exclusivo de terceira pessoa
” (Id. 285430370 - pág. 262-270).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
285430370 - pág. 277-281).

A decisão foi mantida em juízo de retratação (Id.
285430371 - pág. 54).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
289204377 - Pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014870-79.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 23-3-2024, “
ao passar a visitante Milena Rego Caldas da Silva no Body Scanner”
, os agentes prisionais identificaram “
uma imagem suspeita em sua região pélvica”.

Assim, ela foi encaminhada à UPA, “
onde o médico fez o exame de raio X, que constatou que havia material ilícito aparentando ser maconha em sua genitália
” (Id.
285430370 - pág. 182).

O laudo pericial n. 511.3.30.9151.2024.169377-A01, comprovou a natureza nociva da substância, que testou positivo para maconha e totalizou 429,92g (quatrocentos e vinte e nove gramas e noventa e dois decigramas) (Id.
285430370 - pág. 188-193).

Diante do ocorrido, instaurou-se o PAD n. 16/2024, que concluiu pela ocorrência da “falta de natureza grave” (Id.
285430370 - pág. 196-197) que, em seguida, foi homologada pelo juízo,
verbis:

Narra o procedimento administrativo que no dia 23/03/2024, ao passar a visitante Milena Rêgo Caldas da Silva no Body Scanner, havia uma imagem suspeita em sua região pélvica. A visitante foi encaminhada a UPA, submetida ao exame de raio X, que constatou existência de material ilícito aparentando ser maconha na sua genitália. Consta nos registros da penitenciária, que Milena é esposa do PPL Crhizan Pereira Brito de Souza. Com isso, infere-se que este material ilícito estava destinado ao reeducando, o que incorre em falta disciplinar.

Durante o procedimento administrativo, o sentenciado afirmou que não tinha conhecimento de que a sua esposa portava entorpecentes.

As argumentações do sentenciado não prosperam, isso porque, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50 da Lei de Execução Penal.

Neste ponto destaco que o laudo de seq. 22.1, constatou que a substância apreendida se trata de maconha, cuja quantidade era de 429,92 (quatrocentos e vinte e nove gramas e noventa e dois centigramas) confirmando a materialidade delitiva.

Deste modo, em que pese à conduta do recuperando aparentemente subsumir-se à posse de droga para uso próprio, é de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.

Senão, vejamos:

[...]

Saliento que de acordo com o disposto na súmula n° 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato.

No caso concreto, defeso falar em regressão, já que o recuperando encontra-se em regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave e, por conseguinte, a alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência da parcial perda dos dias remidos.

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, mormente pelos documentos encartados no PAD no 016/2024 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.

Posto isso, nos termos do art. 52 da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida por
Crhizan Pereira Brito de Souza,
qualificado, que continuará

a cumprir pena no regime
FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime,
fixa-se como data base a data da falta grave
ocorrida no dia
23.03.2024.

(Id. 285430370 - pág. 229-232).

Além disso, Milena e seu marido – que se encontrava preso – foram denunciados pelo crime do art. 33, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n.
1007547-48.2024.8.11.0003).

Contudo, quanto a Crhizan Pereira Brito de Souza, a acusação foi
rejeitada
, nos seguintes termos:

Inicialmente, observo que é caso de rejeição parcial da denúncia. Muito embora o membro do Ministério Público pretenda deflagrar a ação penal em desfavor do denunciado Crhizan Pereira Brito da Silva, é perceptível que a denúncia apresentada em relação ao referido acusado é inepta, uma vez que a descrição fática do suposto delito perpetrado pelo denunciado é carente de uma narrativa pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias, o que evidentemente implica prejuízo substancial ao regular exercício da defesa.

Apesar de o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 abranger mais de dezoito condutas formalmente típicas, a denúncia em questão não apresenta uma delimitação clara, precisa e objetiva sobre qual dessas condutas o denunciado teria violado.

Cabe ressaltar que, primeiramente, a peça inicial descreve que o denunciado Crhizan Pereira Brito da Silva, em associação e concurso de vontades e esforços ilícitos com Milena Rêgo Caldas da Silva, teria adquirido, recebido, trazido e transportado o entorpecente apreendido. Em seguida, relata que a droga teria sido adquirida e se destinava à Crhizan Pereira Brito da Silva, que estava detido no estabelecimento prisional local.

Contudo, em uma análise perfunctória dos elementos colhidos no caderno investigativo que alicerça a acusação, o entorpecente objeto da denúncia não foi encontrado em posse de Crhizan Pereira Brito da Silva, mas sim em posse da corré Milena Rêgo Caldas da Silva.

No presente caso, não é possível encontrar qualquer elemento indiciário produzido que aponte o efetivo envolvimento de Crhizan Pereira Brito da Silva, seja direta ou indiretamente, nem mesmo que indique ser ele o autor intelectual da conduta criminosa imputada à corré Milena Rêgo Caldas da Silva.

Não há sequer alegação de que o referido denunciado tenha encomendado a substância entorpecente objeto do tráfico no caso em questão; ao reverso disso, houve apenas presunção diante da existência de vínculo afetivo existente entre ambos.

Ademais, é importante salientar que, nos elementos que embasam a acusação do Ministério Público (inquérito policial), não há qualquer documento que vincule os denunciados de forma a comprovar sua participação conjunta no delito, considerando, sobretudo, que o denunciado Crhizan Pereira Brito da Silva afirmou desconhecer a quem seria destinado o entorpecente apreendido na posse da companheira, não havendo um único indício concreto que aponte o efetivo envolvimento do acusado na conduta da corré.

Portanto,
não é legítimo presumir a existência de um possível conluio para sustentar a coautoria do delito
.

Nesse sentido:

[...]

Assim sendo, não há outra conclusão possível senão a de que a denúncia contra o denunciado CRHIZAN PEREIRA BRITO DA SILVA não satisfaz os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Por esse motivo, ela deve ser rejeitada de imediato, ressaltando-se que essa rejeição se aplica exclusivamente ao referido denunciado, nos termos do artigo 395, inciso I, da legislação processual pertinente. [...]
(AP – Id. 156511242 - pág. 1-7).

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]
as esferas criminal e administrativa são independentes,
estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que
negar
a existência do fato ou a
autoria do crime
(AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/6/2022)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 873.619/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Assim sendo, como o juízo criminal reconheceu que não existiam indícios mínimos de autoria para processar o reeducando, a falta grave não subsiste.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] Quando o sentenciado, ante à ausência de provas da autoria, for absolvido na ação penal que apura o novo crime, cuja sentença tenha transitado em julgado, mostra-se necessário o afastamento da falta grave, anteriormente reconhecida com fulcro no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Afastada a infração disciplinar de natureza grave, não devem subsistir as penalidades legais aplicadas em decorrência da mesma, sendo de rigor o restabelecimento das condições anteriores de cumprimento de pena.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.296906-1/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 29/01/2025).

[...] A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave, conforme o artigo 52 da Lei de Execução Penal, independentemente do trânsito em julgado da condenação criminal, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa (STJ, Súmula no 526; STF, Tema 758 da Repercussão Geral). 5. No entanto, no caso concreto, a absolvição do apenado na ação penal impede o reconhecimento da falta grave, salvo eventual reforma da sentença absolutória em grau de recurso, restando prejudicado o recurso no ponto. [...]
(Agravo de Execução Penal, No 80076323920248210001, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-04-2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Crhizan Pereira Brito de Souza, para afastar a falta disciplinar reconhecida e os efeitos dela decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025